Tribunal: TCU
Processo: 006.424/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei do Audiovisual, que teve por objeto Projeto: Fica comigo esta noite (no da TCE no sistema: 261/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei do Audiovisual e da Lei Rouanet, que custearam o Projeto " Fica comigo esta noite ", tendo por objeto a realização de filme com o mesmo título, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 584/2001 (Salic 01-2080). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os presentes autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão à Ancine e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.